Tribunal: STF
Processo: AI 717895
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
   CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSÍDICO QUE NÃO PÔDE ESTAR PRESENTE À
   SESSÃO DE JULGAMENTO PARA OFERECER SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DA
   DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA CONTRA O AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA.
   PRECEDENTE DO PLENO.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido que, por possuir caráter facultativo, o
   indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento,
   pela impossibilidade de comparecimento do advogado da parte para
   oferecer sustentação oral, não gera nulidade.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.